Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LEI No 10.826/2003. EQUIPARAÇÃO À CRIME HEDIONDO. LEI No 8.072/90. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. HEDIONDEZ NÃO CONTEMPLADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), houve alteração legislativa no artigo 16, da Lei no 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento, inserindo-se novas modalidades de crime, assim como na Lei no 8.072/90, art. 1o de modo que o legislador não fez referência ao crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido como sendo hediondo.

2. O Superior Tribuna de Justiça, diante das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), pacificou entendimento no sentido de “ser considerado equiparado a hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, afastando-se o caráter hediondo do delito de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado”. Precedentes: HC n. 525.249/RS e AgRg no HC n. 625.762/SP.

3. Recurso conhecido e desprovido.